Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. LEI 7.239/23. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece recurso cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
2. A Lei no 7.239/2023, que limita os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do servidor não possui efeitos retroativos e não se aplica aos negócios jurídicos perfeitos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
5. No caso, os contratos de empréstimo consignado e com desconto em conta corrente não padecem de nulidade tampouco são fruto de fraude ou erro injustificável em operação bancária, mas pelo contrário, têm força vinculante. Assim, não houve comprovação de má-prestação de serviços que indicasse má-fé a ensejar a restituição dos descontos em dobro.
6. Inexistente qualquer ato de má-fé ou ato ilícito, não há razão para arbitrar compensação moral.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.